Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0707756-52.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES EMBARGADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a admissibilidade do recurso especial interposto contra acórdão da Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, em sede de IIRDR, os autos devem ser remetidos ao Superior Tribunal de Justiça como representativo de controvérsia. Oficie-se ao NUGEPNAC/STJ sobre a remessa, bem como, dê-se ciência ao NUGEPNAC deste Tribunal. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A011